Tribunal: TJSP
Processo: 2003919-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Marcha processual que segue curso normal, sem demoras injustificadas. Inexistência de constrangimento. Paciente presa apenas meses depois dos fatos, por descumprimento das cautelares fixadas. Ordem denegada.